Tribunal: TJDFT
Processo: 0760982-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Embargos em Execução Fiscal. Despesas Decorrentes de Infração de Trânsito. Arrendante. Ilegitimidade passiva. STJ. Tema 453. Precedente Qualificado. Decisão mantida.
I.- Caso em exame
1. Apelação Cível contra sentença que acolheu Embargos em Execução Fiscal.
ii.- Questão em discussão
2. A ilegitimidade passiva da instituição financeira arrendante de veículo na Execução Fiscal instruída com CDA referente as “diárias, encargos de veículo e infrações de trânsito”.
iii.- Razões de decidir
3. O C. STJ, por meio de precedente qualificado, Tema 453, consolidou o entendimento de que ‘As despesas relativas à remoção, guarda e conservação de veículo apreendido no caso de arrendamento mercantil, independentemente da natureza da infração que deu origem à apreensão do veículo e ainda que haja posterior retomada da posse do bem pelo arrendante, são da responsabilidade do arrendatário, que se equipara ao proprietário enquanto em vigor o contrato de arrendamento (cf. artigo 4o da Resolução Contran no 149/2003).’
iv.- Dispositivo
5. Recurso desprovido.
------------
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 453